Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso à mera reapreciação da lide.

2. A inexistência dos vícios apontados pelas partes embargantes enseja a rejeição do recurso.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.